Tribunal: TJSP
Processo: 1035571-16.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de honorários advocatícios – Exceção de pré-executividade que restou acolhida – Inconformismo manifestado pelo exequente – Sentença que não se revela nula – Artigo 783 do Código de Processo Civil que deve ser observado – Ilegitimidade ativa do exequente configurada, tendo em vista o teor do contrato constante nos autos – É devida a multa por litigância de má-fé, sendo

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de honorários advocatícios – Exceção de pré-executividade que restou acolhida – Inconformismo manifestado pelo exequente – Sentença que não se revela nula – Artigo 783 do Código de Processo Civil que deve ser observado – Ilegitimidade ativa do exequente configurada, tendo em vista o teor do contrato constante nos autos – É devida a multa por litigância de má-fé, sendo razoável, no entanto, a redução do percentual para 2% do valor da causa atualizado – Sentença reformada apenas para tal fim – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035571-16.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
NORBERTO DE SANTANA, é apelado SERGIO ALVES FROSINI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 2/12
Apelação 1035571-16.2017.8.26.0100
Apelante: José Norberto de Santana
Apelado: Sergio Alves Frosini
VOTO 5663
APELAÇÃO Execução de honorários advocatícios Exceção de
pré-executividade
que
restou
acolhida

Inconformismo
manifestado pelo exequente Sentença que não se revela nula
Artigo 783 do Código de Processo Civil que deve ser observado
Ilegitimidade ativa do exequente configurada, tendo em vista o
teor do contrato constante nos autos É devida a multa por
litigância de má-fé, sendo razoável, no entanto, a redução do
percentual para 2% do valor da causa atualizado Sentença
reformada apenas para tal fim Recurso parcialmente provido
Trata-se de recurso de apelação interposto por José
Norberto de Santana (fls. 170/194) contra a r. decisão de fls. 100/101, que,
acolhendo exceção de pré-executividade apresentada por Sergio Alves
Frosini, indeferiu a inicial e julgou extinta a execução, com fundamento no
artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência foi o
exequente condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.
Foram opostos Embargos de Declaração pelo exequente às
fls. 113/121 (documentos às fls. 104/105), 138/148 e 153/158, sendo todos
rejeitados (fls. 122, 150 e 163) e o embargante condenado ao pagamento de
multa de 10% do valor da causa atualizado a título de litigância de má-fé
(artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 3/12
Inconformado, apela o exequente, pugnando, em sede de
preliminar, pela nulidade da sentença, sob a alegação de que o magistrado “a
quo” deixou de analisar os pedidos formulados para que o executado
informasse nos autos o valor efetivamente levantado ou para que fosse
oficiado o Banco do Brasil a fim de trazer aos autos os documentos
necessários à apuração da verba honorária devida ao ora apelante. Aduz que
o pedido também foi formulado quando da impugnação à exceção de pré-
executividade. O julgador, no entanto, ao acolher a impugnação oferecida
pelo ora apelado, afirmou não ser possível “vislumbrar a liquidez dos
honorários advocatícios, porque o próprio exequente não sabe exatamente
quanto o excipiente levantou”. Afirma que, assim que obteve cópia do
mandado de levantamento judicial, requereu a sua juntada aos autos através
da oposição de embargos de declaração, não havendo, no entanto, qualquer
manifestação judicial acerca de referido documento. Ressalta de forma
reiterada que no instrumento de procuração que lhe fora outorgado não
consta o nome da sociedade empresária, de forma que, embora o contrato de
prestação de serviços tenha sido celebrado com a sociedade Med Advocacia
Empresarial S/C, naquele ato representada pelo Dr. José Norberto de Santana,
na qualidade de sócio-gerente, a responsabilidade pela condução dos serviços
jurídicos ficou exclusivamente aos cuidados do ora apelante, possuindo este,
portanto, legitimidade para a cobrança dos honorários. Até porque, durante o
longo tramitar do feito, todos os serviços foram prestados, com êxito,
exclusivamente pelo exequente/apelante, que, aliás, foi quem assinou o
contrato constante às fls. 8/11, “como único representante da sociedade
empresária”. Suscita o artigo 15, § 3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil, que, segundo alega, “estabelece que, se o instrumento de
procuração for outorgado exclusivamente e individualmente ao advogado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 4/12
somente ele possui legitimidade para postular em juízo a cobrança dos
honorários”. Afirma que o executado/apelado em momento algum questionou
a afirmação de que a prestação dos serviços foi feita exclusivamente pelo
apelante. Refere-se ao disposto nas cláusulas quinta e sexta do contrato em
questão, de forma que a responsabilidade do apelado refere-se aos honorários
contratados (10% sobre o valor da condenação) e à verba sucumbencial.
Informa que, embora tenha pleiteado ao juízo em que tramitou a ação
ajuizada pelo executado para que este efetuasse o levantamento de apenas
80% do valor que se encontrava depositado judicialmente, o magistrado
autorizou o levantamento de 90% do total, reservando ao apelante somente a
quantia referente à sucumbência. Anota ter juntado aos autos, em sede de
Embargos de Declaração, cópia do mandado de levantamento comprovando
que o apelado efetuou o saque de R$ 335.755,72 em 18 de abril de 2017.
Afirma ter sido violado o disposto no artigo 319, § 1o, do Código de Processo
Civil, bem como negada vigência aos artigos 6o, 141, 321, 371 e 492 do
mesmo diploma legal. Insurge-se, ainda, contra a condenação por litigância
de má-fé que lhe fora imposta, eis que não configurada qualquer das
situações previstas no artigo 80 do CPC. Ademais, não fora respeitado o
limite máximo previsto em lei. Argumenta que sequer faria sentido “interpor
recurso com intuito manifestamente protelatório”, se está “há vinte e cinco
anos trabalhando para o apelado sem que dele tenha recebido algum
honorário”. Pugna, ao final, seja o apelado condenado em litigância de má-fé,
eis que, embora conhecedor do disposto no artigo 15, § 3o, do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil, já que advogado, arguiu ilegitimidade do
apelante, buscando, assim, alterar a verdade dos fatos, violando os incisos I,
II e III do artigo 80 do CPC. Informa, ainda, estar adotando providências a
fim de que seja instaurado processo criminal com fundamento no artigo 155,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 5/12
§ 4o, do Código Penal. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, a suspensão da
execução, bem como seja determinado ao apelado o depósito da verba
honorária que pretende receber.
Contrarrazões às fls. 199/204.
Às fls. 211/218 o exequente/apelante, em atendimento à
determinação exarada a fls. 208, juntou aos autos cópia da petição inicial
referente ao processo 0810390-03.1994.8.26.0100 (ação ordinária “ex
vendito” em que figura no pólo ativo Sergio Alves Frosini, ora apelado, na
qual o apelante atuou como seu patrono).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 224).
É, em síntese, o relatório.
O recurso, tempestivo e, agora, com o preparo
integralmente recolhido (fls. 195e 229), fica recebido em seu duplo efeito.
Trata-se de demanda por meio da qual José Norberto de
Santana alegou que, apesar de ter atuado como patrono de Sérgio Alves
Frosini em ação indenizatória (processo n. 0810390-03.1994.8.26.0100), este
último “deixou clara a sua intenção” de efetuar o levantamento integral da
condenação sem lhe pagar a quantia correspondente aos honorários
contratados (10% sobre a verba indenizatória). Informou que o julgador, nos
autos da ação indenizatória, entendeu por bem que “as questões relativas ao
contrato de honorários firmado entre o patrono e a parte é impertinente ao
deslinde da demanda”, razão pela qual indeferiu o pleito por ele formulado
naqueles autos. Ressaltou a natureza alimentar dos honorários advocatícios e
pugnou para que, caso não fosse determinada a expedição de alvará para que
pudesse levantar o valor contratado, lhe fosse reservado o montante em conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 6/12
judicial a fim de que o réu não efetuasse o levantamento de todo o valor
contratado. Às fls. 31/37 houve emenda à inicial. Sob a alegação de que o
executado acabou por efetuar o levantamento de todo o valor que se
encontrava depositado judicialmente, o requerente alterou sua pretensão para
“ação de execução de cobrança de honorários advocatícios com pedido de
tutela antecipada”. Informou que o requerido, nos autos principais, efetuou o
levantamento de 90% da quantia depositada, quando deveria ter levantado
apenas 80%, eis que 10% correspondem aos honorários de sucumbência e
10% aos honorários contratados, conforme cláusula 5a do instrumento
particular de contrato de honorários e outras avenças. Pugnou, desta forma,
pela condenação do executado ao pagamento do valor correspondente a 10%
sobre o valor que aquele efetivamente levantou, montante este que estimou
em R$ 20.000,00.
Não fora concedida a tutela de urgência (fls. 38/39).
O executado apresentou exceção de pré-executividade às
fls. 45/53, alegando estar prescrita a cobrança do débito. Afirmou também
que deve ser observado o parágrafo terceiro da cláusula 5a do contrato, eis
que houve interposição de recursos em face da sentença condenatória, de
forma que o pagamento deveria se dar por meio de 5 (cinco) parcelas,
vencendo-se a primeira na data do trânsito em julgado. Aduziu, ainda, falta
de interesse de agir na pretensão de receber 10% “do valor creditado na conta
do Executado”, eis que não foram esses os termos do contrato. Também
alegou ilegitimidade ativa. Isto porque no contrato de prestação de serviços
constante às fls. 08/11 figura como contratado MED-ADVOCACIA
EMPRESARIAL S/C, escritório este que, segundo pesquisas realizadas pelo
executado, não consta nos registros da OAB. Em sendo assim, cabia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 7/12
exequente tão somente o direito aos honorários advocatícios de natureza
sucumbencial. Como se não bastasse, o exequente é representante da
NOBERTO ADVOCACIA EMPRESARIAL S/C, que, aliás, apresenta o
mesmo endereço da MED-ADVOCACIA EMPRESARIAL . Afirmou, ao
final, que sequer o valor do débito o exequente soube precisar, de forma que
não há liquidez no título apresentado.
Através da DECISÃO de fls. 100/101 fora acolhida a
exceção de pré-executividade apresentada, entendendo o julgador que
“patente que o título executivo não possui força executiva”, eis que “não é
possível vislumbrar a liquidez dos honorários advocatícios ora executados,
sendo que o próprio exequente afirma que 'não sabe exatamente quanto o
excipiente levantou, em decorrência da condenação da Gafisa, a fim de que
ele pudesse pleitear o seu exato direito ...”, bem como que “não se vislumbra
a legitimidade ativa do exequente, pois o instrumento de fls. 08/11 foi
firmado com a sociedade de advogados MED-ADVOCACIA EMPRESARIAL
S/C, não sendo sequer possível aferir nos autos que o exequente permanece
na condição de sócio gerente descrita no contrato objeto da ação, firmado
em 1.994”. Em consequência, foi julgada extinta a execução, com
fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.
O exequente juntou aos autos cópia do mandado de
levantamento no valor de R$ 335.738,72 (fls. 104/105), apresentando
Embargos de Declaração somente às fls. 113/121, oportunidade em que
sustentou que “Med Advocacia é um nome de fantasia” e que, portanto, não
representa “um nome jurídico”, até porque “não adentrou ao mundo do
Direito, diante da ausência de registro nos órgãos competentes, especialmente
na Ordem dos Advogados do Brasil”. Afirmou, ainda, ter ocorrido “uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 8/12
imprecisão redacional, quando se menciona que o Dr. José Norberto de
Santana, é o sócio gerente. Efetivamente, se se trata de Advocacia Autônoma,
não haveria que se falar em sócio-gerente”.
Tais embargos não foram acolhidos (fls. 122).
Restou esclarecido que o valor da causa a ser observado
para fins de cálculo de honorários advocatícios “é o constante em fl. 36,
considerando que o requerente, emendou a inicial, fazendo inserir tal valor”
(fls. 133).
Por meio da decisão de fls. 150 também foram rejeitados os
embargos de declaração de fls. 138/148.
Interpostos novos embargos de declaração (fls. 153/158)
contra a decisão supra (de fls. 150), os mesmos também restaram rejeitados,
eis que “não se mostra possível apreciar as inovações apresentadas nos
posteriores embargos de declaração (fls. 138/148 e 153/158)”. Na mesma
oportunidade foi fixada multa de 10% do valor da causa atualizado por ter o
exequente/embargante (ora apelante) incidido na conduta prevista no artigo
80, inciso VII, do Código de Processo Civil.
É, em síntese, o relatório.
O recurso comporta parcial provimento apenas no que
se refere à necessidade de redução do percentual estabelecido a título de
multa por litigância de má-fé.
Afasta-se, primeiramente, a alegação de nulidade da
sentença por não ter o magistrado “a quo” analisado o pleito de vinda aos
autos de informações acerca do valor efetivamente levantado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 9/12
executado/apelado, de cópia do respectivo mandado de levantamento ou de
expedição de ofício ao Banco do Brasil.
Isto porque, nos termos do artigo 783 do Código de
Processo Civil, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre
em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Em assim sendo, entendeu o
julgador que a informação referente ao valor que o ora apelante pretendia
executar (que dependia do quanto fora levantado pelo ora apelado) deveria
constar nos autos, sendo incabível em sede de execução qualquer diligência
neste sentido. Desta forma, diferentemente do quanto sustenta o apelante, não
se trata de falta de cooperação por parte do magistrado, mas de observância
aos requisitos próprios do processo de execução.
Registre-se, a propósito, que o artigo 319, § 1o, do Código
de Processo Civil, mencionado pelo apelante, refere-se a diligências
necessárias a serem autorizadas pelo juiz, mas na esfera do procedimento
comum.
No mais, ainda que se pudesse considerar sanada, com a
juntada do documento de fls. 104/105, a dúvida acerca da liquidez da dívida,
não há como se afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa do
exequente/apelante, eis que este, de fato, não pode, em nome próprio,
pretender o levantamento de valores decorrentes do contrato de honorários
constante às fls. 8/11.
Ora, uma breve análise de tal contrato permite verificar que
nele constou expressamente como “contratado” a sociedade civil Med
Advocacia Empresarial, de forma que cabe a esta o ajuizamento da execução,
ainda que estivesse, naquele ato, representada por seu sócio-gerente, isto é, o
apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 10/12
Registre-se, a propósito, que se no contrato há referência a
“sócio-gerente”, isto acarreta a conclusão de que existia, além daquele, outros
sócios. Também o recibo juntado a fls. 95 permite concluir neste sentido, eis
que, embora assinado pelo apelante, utiliza-se de verbos no plural, isto é,
“declaramos” e “recebemos”.
Ora, não podem prevalecer sobre o contrato juntado aos
autos as meras alegações do apelante no sentido de que Med Advocacia
representa apenas um nome fantasia, eis que nunca registrado nos órgãos
competentes ou a afirmação de que “houve, efetivamente, uma imprecisão
redacional, quando se menciona que o Dr. José Norberto de Santana, é o
sócio gerente”, posto que, tratando-se de “Advocacia Autônoma, não haveria
que se falar em sócio-gerente”
Ademais, ante os termos do contrato, que, repita-se, fez
constar como contratada MED-ADVOCACIA EMPRESARIAL S/C, não há
como se acolher a pretensão do apelante no sentido de que prevaleça no
presente caso o entendimento de que, constando no instrumento de mandato
apenas o seu nome, seria ele o legitimado ao recebimento dos honorários.
Registre-se, porque oportuno, que sequer consta nestes autos a procuração
referida pelo recorrente, tendo sido juntado por ele tão somente o
“instrumento particular de contrato de honorários e outras avenças” de fls.
8/11.
Como se não bastasse, diferentemente do quanto sustentado
pelo apelante, o artigo 15, § 3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil não afirma que “se o instrumento de procuração for outorgado
exclusivamente e individualmente ao advogado, somente ele possui
legitimidade para postular em juízo a cobrança dos honorários”. Para tanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 11/12
reproduz-se o referido dispositivo legal:
“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade
simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade
unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento
geral.
[...]
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente
aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.”
No que se refere à condenação do apelante à multa por
litigância de má-fé, considerando-se que foram diversos os embargos
declaratórios por aquele apresentados, embora ausentes qualquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a mesma mostra-se
devida.
Revela-se razoável, no entanto, a redução do percentual
estabelecido para 2% do valor da causa atualizado. Isto porque, embora os
declaratórios opostos possuam nítido caráter infringente, há que se considerar
que a postergação do feito, tendo em vista o acolhimento da exceção de pré-
executividade, não acarretou maiores prejuízos ao apelado.
Por fim, há que se afastar a pretensão exarada pelo apelante
de que seja o apelado condenado por litigância de má-fé. Isto porque não se
vislumbra na presente situação o disposto nos incisos I, II e III do artigo 80
do Código de Processo Civil.
Conforme já exarado no corpo deste acórdão, o artigo 15, §
3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil não afirma que “se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035571-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5663 12/12
instrumento de procuração for outorgado exclusivamente e individualmente
ao advogado, somente ele possui legitimidade para postular em juízo a
cobrança dos honorários”, de forma que não está o recorrido deduzindo
pretensão contra texto de lei. Também não está alterando a verdade dos fatos
ou se utilizando do processo para alcançar objetivo ilegal. Tanto assim que
fora acolhida sua alegação de ilegitimidade de parte.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, de
rigor a manutenção da sentença hostilizada, ressalvando-se apenas a
necessidade de redução para 2% do percentual estabelecido a título de multa
por litigância de má-fé.
Tendo em vista a sucumbência recursal do apelante, bem
como o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários estabelecidos em sentença majorados para 12% do valor da causa.
Ante o exposto, nos termos acima consignados, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora